Tribunal: TJBA
Processo: 8047469-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8047469-48.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Gildemar Mendes de Almeida Defensora Pública: Dra. Cristina Ulm Ferreira Araújo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATÓRIO MÉDICO E DEMAIS PROVAS CONSONANTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gildemar Mendes de Almeida, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 80729005), in verbis, que: “[...] no dia 17 de março de 2024, por volta das 00:20hs, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira LUCIENE DA SILVA DOS SANTOS, bem como a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais, conforme descritas no Relatório Médico acostado no ID 436983080 - Pág. 46 e conforme fotografia acostada no ID Num. 436983080 - Pág. 38. Relata os autos que no dia do fato delituoso o denunciado chegou em casa, vindo de um bar onde consumia bebida alcoólica, por volta das 22:30hs e foi acordar o filho da vítima, de 9 anos de idade, mas a criança estava com sono e pedia para ele parar, pois queria dormir. Ante a insistência do denunciado, dizendo que era para a criança acordar, a vítima pediu que ele parasse, tendo então chamado o filho para dormir no quarto com ela e o denunciado, o qual falou que não aceitava que o menino dormisse no quarto e foi para a cozinha. Narram os autos que a vítima, temendo que o denunciado a agredisse fisicamente, como anteriormente já fez, pegou um machucador de tempero e ficou segurando, porém o denunciado tomou o objeto das mãos da vítima e o arremessou em direção a mesma, atingindo-a na cabeça, que começou a sangrar. Neste momento, a vítima pediu que o filho ligasse para a Polícia, mas o denunciado falou para o menino não ligar e deu um chute na criança, momento em que a vítima, vendo a agressão, deu um chute na perna da filha denunciado e em seguida saiu da residência com a filha do casal, de 7 meses. Registram os autos que o denunciado tentou tomar a criança dos seus braços e a agrediu com um murro na têmpora e outro na cabeça, enquanto a ameaçava, dizendo: "quer ver eu lhe matar aqui agora? vou arrancar sua cabeça e jogar fora". Consta dos autos que a vítima continuou andando em direção a UPA, com o denunciado a seguindo, segurando-a e pedindo para que não fosse para a UPA, falando que a mataria e nesse momento ia passando uma viatura da Polícia Militar e agarrando seu braço, quando passou uma viatura da Polícia Militar e a vítima acenou por socorro, e a guarnição militar parou e ela relatou o que estava acontecendo, sendo levada pelos policiais para ser medicada na UPA, os quais também efetuaram a prisão em flagrante do denunciado. Segundo os autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há 3 anos, e possuem um filho em comum, e de acordo com a vítima o relacionamento era tranquilo, mas nos últimos dois anos passaram a discutir bastante, já tendo havido agressões físicas com socos, murros, puxões de cabelo e também ameaça de morte, por parte do denunciado, mas a vítima nunca acionou a polícia, posto que o denunciado prometia não mais agredi-la fisicamente, mas que pouco depois voltava a fazê-lo.”. III - O pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 80729006, pág. 06); o Relatório médico de ID. 80729006, pág 48; a mídia fotográfica de ID n. 80729006, pág. 39; as declarações prestadas pela ofendida em sede policial (ID. 80729006, pág. 19/20), as quais foram corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, SD/PM Luan Oliveira dos Santos e SGT/PM Edvaldo Jesus Vieira (ID. 80729393 e Pje mídias). IV - A vítima, na fase inquisitorial, apresentou relatos congruentes a respeito dos fatos, narrando com riqueza de detalhes o ato de violência contra si perpetrado pelo Réu, no sentido de que, na noite dos fatos, após discussão motivada por desentendimento envolvendo seu filho, Gildemar, sob efeito de álcool, arremessou um machucador de tempero contra sua cabeça, causando-lhe ferimento com sangramento. Em seguida, ao tentar sair da residência com a filha do casal, foi novamente agredida com socos na cabeça e ameaçada de morte. A vítima buscou socorro e foi atendida na UPA, sendo os envolvidos conduzidos à Delegacia. V - Vale lembrar que, nos delitos praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificada em Juízo. VI - Ainda, as declarações extrajudiciais da vítima encontram amparo nos depoimentos judiciais dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram que, durante ronda, foram abordados por uma mulher com uma criança no colo, que alegava ter sido agredida pelo companheiro, sendo que a vítima apresentava ferimentos e sangramento, razão pela qual foi conduzida à UPA. Confirmaram que o acusado a acompanhava no momento da abordagem, segurando-a pelo braço, que havia crianças envolvidas na situação e que a ofendida relatou ter sido agredida e ameaçada de morte no interior da residência, acrescentando que, após o atendimento médico, todos foram encaminhados à Delegacia Especializada. VII - Ainda em consonância com as declarações da vítima, tem-se o Relatório Médico (ID. 80729006, pág 48), no qual consta que a ofendida apresentava lesão sangrante na região occipital, decorrente de trauma contuso, além de referir dores na parte superior esquerda da cabeça e no pescoço. No exame físico, foram constatadas escoriações no tórax (região paraesternal direita) e no braço direito, além de equimose aparente no ombro direito. A paciente encontrava-se orientada e sintomática, tendo sido submetida à sutura no couro cabeludo durante o atendimento médico. VIII - Nesse ponto, cumpre destacar que “[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade de crimes, especialmente nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, desde que haja outros meios probatórios válidos, além do exame de corpo de delito, como depoimentos e fotografias, conforme disposto no art. 167 do CPP” (AREsp n. 2.561.114/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024), como se deu in casu. IX - De outra banda, não foram apresentadas em sede instrutória testemunhas a coadunar a versão extrajudicial apresentada pelo Réu (declarado revel em juízo), que se encontra isolada. O acusado negou ter agredido a companheira com murros ou a ameaçado de morte, afirmando que, após retornar de um bar, onde consumiu bebida alcoólica, iniciou-se uma discussão porque sua companheira não gostou de uma brincadeira que fazia com o filho dela. Relatou que Luciane teria chutado sua filha e arremessado um cortador de tempero contra ele, mas que conseguiu pegar o objeto e o lançou de volta, atingindo-a na cabeça. Relatou que ela saiu com a filha do casal e, por temer pela segurança dela, foi atrás pedindo que retornasse para casa, quando foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. X - Pontue-se que a tese de legítima defesa, aventada pelo acusado com base no interrogatório extrajudicial do réu, não encontra respaldo. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a suposta agressão injusta e atual por parte da vítima, e, ainda que houvesse, a sua reação – arremessar um objeto contundente na cabeça da ofendida e desferir-lhe socos – mostra-se evidentemente desproporcional, o que afasta a excludente de ilicitude. XI - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, não havendo que se falar em absolvição. XII - Quanto ao pleito de afastamento da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao Apelante. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração é um dos efeitos da condenação, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e prescinde de instrução probatória específica quando se trata de dano moral decorrente de violência doméstica, que é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado em patamar razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida. Ademais, o Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre sua incapacidade de arcar com o referido valor. XIII - Quanto à dosimetria da pena, a Defesa pleiteia a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, todavia, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, o Magistrado a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias do crime como "extremamente gravosas", pois praticado na presença de crianças, com agressão a uma delas, fixando a reprimenda basilar em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual tornou definitiva, diante da ausência de outras causas de modificação nas segunda e terceira fases, sendo corretamente estabelecido o regime aberto e concedida a suspensão condicional da pena. XIV - A valoração negativa das circunstâncias do crime foi promovida de forma escorreita, estando a fundamentação lastreada em elemento concreto e que extrapola o resultado típico, sendo idônea para justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser mantida. Nesse viés, verifica-se que inexiste qualquer reparo a ser realizado no cálculo dosimétrico, que se encontra em consonância com os critérios legais e o entendimento dos Tribunais Superiores. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8047469-48.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Gildemar Mendes de Almeida, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.